Tribunal: TJDFT
Processo: 0716868-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONDICIONADA À PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO DE 30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora, em regra, não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida a constrição parcial de valores de índole alimentar. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservada quantia suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
2. Constatando-se que a parte executada já possui seus rendimentos líquidos comprometidos em razão de descontos compulsórios, empréstimos consignados, contribuição previdenciária aberta e pensões alimentícias, e que o valor remanescente não supera a renda média salarial brasileira., não se mostra razoável permitir a constrição parcial de seu salário sob pena de ferir a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.
3. Recurso conhecido e não provido